Tribunal: TJMT
Processo: 0013515-24.1997.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0013515-24.1997.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA DOM BOSCO LTDA - ME - CNPJ: 77.694.651/0001-53 (AGRAVADO), HENRIQUE AFONSO PIPOLO - CPF: 005.387.239-80 (ADVOGADO), ANDERSON DE AZEVEDO - CPF: 182.147.588-74 (ADVOGADO), FABIO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 454.098.709-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS TEMAS 566 A 571/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571/STJ).

2.

Recurso Especial fundamentado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da CF/1988, alegando violação à Súmula no 106/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o caso concreto afasta a incidência da prescrição intercorrente reconhecida na decisão agravada, à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, com base no REsp 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada aplicou corretamente os Temas 566 a 571 do STJ, que disciplinam a contagem e os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“Aplicam-se ao caso as teses fixadas nos Temas 566 a 571 do STJ, sendo devida a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo quinquenal, iniciado automaticamente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, sem ocorrência de causa interruptiva válida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1o, 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Temas 566 a 571/STJ); STJ, AgInt no REsp 1.914.793/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
0013515-24.1997.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADOS:
CONSTRUTORA DOM BOSCO LTDA - ME e OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que, em parte,
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

O agravante alega, em síntese, a inexistência de morosidade judicial; as diligências meramente formais e da ausência de eficácia interruptiva; e a ausência de fato novo ou fundamento apto à reforma da decisão agravada. Requer ao final o provimento do Agravo Interno.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 348466868).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id.
307731394
.

Suscita violação ao artigo 40 da Lei 6.830/80 e aduz afronta à Súmula 106 do STJ.

Contrarrazões apresentadas no id.
323631865
.

É o relatório.

Decido.

Capítulo 1 –
Da sistemática de recu
rsos repetitivos – Temas no 566 a 571/STJ.

Na hipótese dos autos, a parte r
ecorrente
alega violação ao artigo 40 da Lei 6.830/80.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária
a
sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do
REsp
1340553/RS,
o Superior Tribunal de Justiça fixou
os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1
(um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que o prazo prescricional previsto no art
igo
40 da Lei n. 6.830/80

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação estampada no Tema
no
566 do STJ.

Assim
, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso
especial
com fundamento no artigo 1.030, I, “
b”,
do CPC.

Capítulo 2 – Violação de súmula.

Com base na interpretação do artigo 105, III, “a” e “c”, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que contrariem ou neguem vigência
a dispositivo
de tratado ou de lei federal, e quando houver divergência de interpretação ordenamento jurídico infraconstitucional.

Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ,

ex
vi

Súmula 518/STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO A SÚMULA. DESCABIMENTO. (...)
6
. Nos termos da Súmula 518 do STJ, inviável o conhecimento de eventual contrariedade nos termos de súmula de tribunal, enunciado que, para os fins do art. 105, III, ‘a’, da Constituição da República, não se enquadra no conceito de lei federal.
7
.
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.473.823/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado e
m 29/8/2022,
DJe
de 9/9/2022

– sem grifo no original).

Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade
à
Súmula 106 do STJ, o que obsta
a
sua admissão neste ponto.

Ante o exposto,
nego seguimento

(capítulo 1)
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema
s

566 a 571 do STJ
), e
inadmito-o
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo
(capítulo 2).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026